Tribunal: STF
Processo: RE 69100
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
ENTIDADE DE FINS FILANTROPICOS. TAXA DE PREVIDENCIA SOCIAL. ISENÇÃO.
AS ENTIDADE DE FINS FILANTROPICOS, RECONHECIDAS COMO DE UTILIDADE
PÚBLICA, ESTAO ISENTAS DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA (L.
3577/59, ART 1). PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA GOZO DA ISENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.